Tribunal: TJDFT
Processo: 0729177-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729177-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: SONIA FERNANDES DO AMARAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0732863-22.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 240960660 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, cujo pedido de mérito é condenatório, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente, idosa de 63 anos, é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, na condição de dependente de seu falecido cônjuge, ex-empregado dos CORREIOS, aposentado por invalidez, falecido em 23/11/2023. Alega que, após o óbito do titular, manifestou à requerida o interesse em permanecer vinculada ao plano, tendo inicialmente recebido confirmação de que a permanência se daria por prazo indeterminado. Contudo, posteriormente, foi informada de que a manutenção do vínculo estaria limitada até 13/09/2025, sob o fundamento de que o titular não teria direito à manutenção vitalícia por não possuir quitação junto aos CORREIOS e por ter contribuído ao plano por apenas 67 meses, o que garantiria à dependente apenas 22 meses de permanência, conforme regra de proporcionalidade. A requerente sustenta que está vinculada ao plano desde 2004, inicialmente no POSTAL SAÚDE I, migrando posteriormente para o POSTAL SAÚDE II, e que a alteração contratual ocorrida em 2018 não poderia restringir direito anteriormente assegurado. Afirma ainda que a limitação temporal imposta pela requerida é ilegal e abusiva, contrariando os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, a Súmula 13 da ANS e jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Relata que se encontra em tratamento médico contínuo, inclusive psicológico, conforme relatório médico anexado, e que o cancelamento do plano poderá acarretar danos irreparáveis à sua saúde física, mental e financeira, dada a dificuldade de contratação de novo plano de saúde em razão da idade. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “a) O Deferimento da tutela de urgência e a concessão da liminar de forma inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, para que a operadora se abstenha de rescindir o contrato previsto para o 13/09/2025, e mantenha o plano de saúde ativo até que haja decisão de mérito a respeito, nos termos da súmula 13 da ANS e art. 31 da lei 9.656/98, sob pena de astreintes a ser fixado por este juízo;” (ID 240450872, pág. 17) Eis o relato. DECIDO. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autora é viúva do ex-empregado dos Correios, Milton Oliveira e Silva, titular do plano de saúde Correios Saúde II, com o qual contribuiu diretamente por 67 meses. Contudo, anteriormente, o titular era vinculado a outra modalidade de plano mantida por seu empregador – o qual fora migrado para o Correios Saúde II, no ano de 2018. A autora, portanto, é dependente do plano desde 2004, tendo permanecido vinculada ao contrato por mais de 20 anos. No caso em exame, a probabilidade do direito encontra respaldo no art. 31, §1o e §2o da Lei no 9.656/98, que assegura ao aposentado que contribuiu para plano de saúde coletivo, ainda que por período inferior a 10 anos, o direito de manutenção como beneficiário, desde que assuma o pagamento integral. O §3o do art. 30 estende esse direito aos dependentes, mesmo após o falecimento do titular. O caso em análise possui uma peculiaridade: até o ano de 2018 o titular do plano não contribuía financeiramente, haja vista a modalidade do plano de saúde oferecida pelo empregador. Tal situação, no entanto, numa interpretação teleológica do dispositivo legal, não tem o condão de negar à requerente o direito à manutenção de seu plano de saúde, tendo em vista a continuidade do plano após a migração ocorrida no ano de 2018. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, tenho por presente a probabilidade do direito. A tentativa da operadora de limitar a permanência da autora a apenas 24 meses, com término em 13/09/2025, é ilegal e abusiva, por contrariar a legislação vigente e a Súmula Normativa no 13 da ANS. A autora é idosa, com 63 anos, e encontra-se em tratamento médico contínuo, inclusive com acompanhamento psiquiátrico, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 240455003). O cancelamento do plano de saúde poderá deixá-la desassistida, comprometendo gravemente sua saúde física e mental, além de dificultar a contratação de novo plano de saúde em razão da idade e das condições clínicas, o que caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Por fim, seguramente a questão da contribuição, ou não, do titular do plano de saúde por prazo superior a 10 anos será levantada pelas partes, de modo a ser definido se a manutenção do plano será por prazo indefinido ou à razão de um ano para cada ano de contribuição de titular. Portanto, para fins dessa decisão de tutela de urgência, a manutenção do plano será concedida até a resolução do mérito da demanda, sem que este Juízo adentre ao mérito do prazo específico de manutenção. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à requerida que preserve o plano de saúde do qual a requerente é beneficiária, com todas as coberturas a ele inerentes – cabendo à requerente o pagamento integral das contribuições do plano, até que se resolva o mérito da demanda. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da determinação acima (contadas da efetiva citação/intimação); e não da data de juntada do mandado aos autos. FIXO multa diária no importe de R$ 2 mil (dois mil reais), para hipótese de descumprimento da medida, neste primeiro momento, limitada a 20 (vinte) dias. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Ressalto, por fim, que o Oficial de Justiça do Plantão Judiciário tem por finalidade fundamental o cumprimento de mandados que versem sobre a vida (internação em pronto-socorro, UTI, partos), a liberdade ou interesses de menores. Não sendo o caso dos autos, não determinei o seu cumprimento no Plantão”. Em suas razões recursais (ID 74121474), alega que o regulamento do plano de saúde do CorreioSaúde II é a ferramente que normatiza às exigências para a concessão do benefício da assistência médica e odontológica aos empregados ativos, aposentados e dependentes. Informa que o plano ofertado passou por alteração em 2018, uma vez que, anteriormente, tratava-se do plano Correios Saúde I, no qual não havia cobrança de mensalidade, mas apenas de coparticipação. Defende que, no regulamento do Plano Correios II, ficou estabelecido que, em caso de morte do beneficiário titular, será garantido aos dependentes, o direito de permanecer no plano de saúde, conforme disposto no art. 30 da Lei 9.656/98 e art. 8o da RN 488/2022 da ANS. Verbera que a agravada não faz jus à manutenção do plano por prazo indeterminado, pois o falecido titular contribuiu por apenas 67 meses após a migração para o plano CorreiosSaúde II, em 2018. Defende que a coparticipação anterior à migração não configura contribuição para fins do art. 30 da Lei 9.656/98. Sustenta que o regulamento do plano prevê, em caso de falecimento do titular, a permanência do dependente por período proporcional ao tempo de contribuição, limitado a 24 meses. Menciona que, após a morte do titular, a esposa/agravada usufruiu de 180 dias gratuitos providos pelo plano, desse modo, o prazo final para permanência é 21/05/2025, observando a data do óbito como sendo 23/11/2023. Aduz que a súmula 13 da ANS não se aplica ao caso, por se tratar de plano coletivo empresarial, e não familiar. Verbera que a decisão agravada desconsidera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e impõe ônus excessivo à operadora, com risco de prejuízo à coletividade de beneficiários. Assevera que a agravada teve ciência prévia da data de encerramento do plano e poderia ter buscado portabilidade. Conclui, alegando que não há previsão legal de prorrogação do vínculo em razão de tratamento médico contínuo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se a verificar a possibilidade de permanência da autora/agravada no plano de saúde após o falecimento do titular. No caso em comento, ao que tudo indica, o falecido esposo da autora/agravada era titular do Correio Saúde I, que foi alterado, em 2018, para Correios Saúde II, tendo permanecido no referido plano até o seu falecimento. É cediço que, nos termos da interpretação sistemática dos 31, § 2o, e arts. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, os dependentes do titular falecido têm o direito à manutenção no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das contribuições correspondentes. Nesse sentido, transcrevo a seguir os dispositivos legais: “Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. No caso, conforme informado pelas partes, verifica-se que o falecido titular já estava incluído no plano de saúde dos correios desde muito antes da alteração do regulamento, que ocorreu em 2018. Todavia, pretende a agravante limitar o tempo de permanência da autora, sob o fundamento de que, entre a alteração do regulamento em 2018 e o falecimento, houve apenas 67 contribuições, o que acarretaria a limitação do prazo máximo de permanência no referido plano. Em que pese o teor dos argumentos apresentados, em juízo de cognição sumária, verifico que não assiste razão à agravante. A pretensão da agravante de iniciar nova contagem do tempo de vínculo ao plano de saúde a partir da alteração do modelo de custeio para a modalidade de coparticipação, implementada em 2018, não encontra respaldo na legislação de regência, em especial no art. 35 da Lei n. 9.656/1998, a seguir transcrito: "Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1 de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei." "§ 3o. A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original." No caso em questão, o titular do plano de saúde — falecido em 23/11/2023 — mantinha vínculo com o plano desde 15/08/1977, conforme documento de ID 243484786, na origem. Assim sendo, ao que tudo indica, não se sustenta o argumento da ré no sentido de que apenas a partir de 2018, com o início da coparticipação, se deve considerar o tempo de contribuição do titular. A alteração na forma de custeio não descaracteriza o vínculo anteriormente estabelecido, tampouco justifica o reinício da contagem de tempo, em razão da vedação expressa constante do § 3o do art. 35 da Lei 9.656/1998. Dessa forma, considerando que o vínculo contratual do titular teve início em 1977 e permaneceu ininterrupto, resta assegurado à dependente o direito de permanência no plano, nas mesmas condições que eram garantidas ao titular. Logo, a restrição imposta pela agravante, em princípio, não se mostra cabível. Além disso, a questão deverá ser debatida e aprofundada na instrução do processo, todavia, a urgência milita em favor da agravada, uma vez que necessita do plano de saúde para manter o seu tratamento de saúde. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ . INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO . FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. IDOSA OCTOGENÁRIA . SUPER IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ . APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa . PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. A Lei no 9 .656/98 e a RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens, a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os beneficiários participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 3. A orientação emanada da jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 4 . Julgado de referência: ?Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana?. ( AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 5 . APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-DF 07435751320218070001 1650454, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POSTAL SAÚDE - FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9.656/98 . DEPENDENTE. Preenchidos os requisitos legais (arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98), admite-se a manutenção do plano de saúde para o dependente, por prazo indeterminado, mediante pagamento das obrigações decorrentes. (TJ-DF 07030047420208070020 DF 0703004-74.2020.8.07 .0020, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO . CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE . LEI No 9.656/98. FALECIMENTO DO TITULAR. APOSENTADO . PRAZO DE REMISSÃO. DEPENDENTE. DIREITO À CONTINUIDADE. VIGÊNCIA . PRAZO INDETERMINADO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelo quando recolhido o preparo recursal por ocasião de sua interposição, de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, de forma evidentemente incompatível com seu pedido. 2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente à inaplicabilidade das normas do CDC e inviabilidade de inversão do ônus da prova quando se extrai dos fundamentos da sentença não ter sido a demanda analisada sob a ótica do CDC, tampouco determinação de inversão das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. 3 . Não há impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar de parte das razões da apelação fundamentos aptos à impugnação da sentença. 4. Diante da contribuição do titular aposentado ao plano de saúde vinculado ao órgão empregador por prazo superior a 10 anos, vislumbra-se, conforme inteligência do artigo 30, § 3o, artigo 31 da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula Normativa Vinculante no 13 da ANS e na esteira do entendimento do STJ, possuir sua dependente o direito à manutenção do plano de saúde após o óbito de seu companheiro, nas mesmas condições de cobertura, incluindo-se o prazo indeterminado de vigência, cabendo-lhe, em contrapartida, assumir as correlatas obrigações de pagamento, sendo descabido o imediato cancelamento do plano após o decurso do prazo contratual de remissão de 180 dias . Precedentes. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (TJ-DF 07193126420198070007 DF 0719312-64 .2019.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora